Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718681-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HUMBERTO ESMERALDO BARRETO FILHO RECORRIDA: CORUMBÁ CONCESSÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVOS CONEXOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva de um dos agravantes se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a agravada constou como sócio. É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2. Reconhecimento de interesse de agir significa definição de que a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. 2.1. A agravada/exequente manifestou-se nos autos, argumentando que “o processo APC no 2006.33.10.003469-0 (0003469- 43.2006.4.01.3310) ainda não transitou em julgado, tampouco há execução provisória dos mencionados honorários, o que impede a conclusão pela certeza e liquidez do crédito”. Assim, não alcançada a satisfação do crédito, a exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica. Nítido o interesse processual, nada a alterar nesta sede. 3. Após infrutíferas tentativas de satisfação do débito – cumprimento de sentença que teve início em 2008 – a agravada requereu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade advocatícia para atingir o patrimônio de seus sócios (agravantes). 3.1. Característica de sociedade simples (como a sociedade advocatícia em discussão) é a responsabilidade ilimitada e subsidiária dos sócios. No sentido, o art. 17 do Estatuto da OAB: ‘Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.’. 4. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. O recorrente requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 17 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) porque, tendo se retirado há muitos anos da sociedade advocatícia executada, e não tendo recebido procuração da parte recorrida ou exercido quaisquer atribuições em seu nome, deveria ter sido afastado o redirecionamento da execução para a sua pessoa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 17 da Lei 8.906/1994. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A sociedade e os sócios respondem pelo prejuízo causado ao cliente lesado, independentemente de qual deles seja o responsável direto pelo dano” (REsp n. 1.835.973/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: AREsp 2129303/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 13/09/2022. Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.132.094/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão se justifica “apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt no TP n. 3.774/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015